Tribunal: STF
Processo: RE 1454010
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA AJUSTE DA FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do STF, relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que negou provimento a agravo regimental, assentando a impossibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após sentença condenatória. O embargante sustenta divergência com julgado da Segunda Turma, no RE 1.339.068, que admitiu a retroatividade do art. 28-A do CPP por se tratar de norma penal mais benéfica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2.	Há duas questões em discussão:
(i) definir se é admissível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em processos com sentença condenatória ainda não transitada em julgado;
(ii) estabelecer se o acórdão embargado divergiu da orientação superveniente firmada pelo Plenário do STF, de modo a justificar o ajuste de sua fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3.	O Plenário do STF, no julgamento do HC nº 185.913, firmou tese no sentido de que é admissível a celebração do ANPP até o trânsito em julgado da sentença, mesmo sem confissão anterior, desde que preenchidos os requisitos legais e haja manifestação motivada do Ministério Público.
 4.	O ANPP configura negócio jurídico processual e não constitui direito subjetivo do imputado, exigindo concordância expressa e motivada do Ministério Público para sua formalização.
 5.	No caso concreto, o Ministério Público recusou motivadamente a celebração do acordo, apontando a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 28-A do CPP, o que torna inviável a concessão do benefício independentemente do momento processual.
 6.	O acórdão da Primeira Turma fundamentou a negativa com base na impossibilidade de celebração do ANPP após a sentença condenatória, entendimento que diverge da tese firmada pelo Plenário, razão pela qual se impõe o ajuste da fundamentação, sem alteração do resultado final, que permanece desfavorável ao embargante.
IV. DISPOSITIVO
 7.	Embargos parcialmente acolhidos, para ajuste da fundamentação.